Tribunal: TJBA
Processo: 8003354-11.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003354-11.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZISMEIRE DE LIMA ALMEIDA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO BIS IN IDEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual se pleiteava a cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio previstos em leis municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedentes do STF acerca da cumulação de vantagens funcionais; (ii) estabelecer se é possível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo que anuênio e quinquênio possuem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — e natureza jurídica idêntica.

5. A cumulação de vantagens com idêntico fundamento fático configura bis in idem e viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6. Os precedentes do STF invocados tratam da vedação ao efeito cascata no cálculo de vantagens, não autorizando a cumulação de adicionais temporais distintos fundados no mesmo fato gerador.

7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

8. A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
É vedada a cumulação de anuênio e quinquênio quando ambas as vantagens possuem idêntico fato gerador, consistente no tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED 8004291-21.2023.8.05.0248, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27/02/2026; TJBA, ED 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Rilton Góes Ribeiro, j. 13/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8003354-11.2023.8.05.0248
, em que figuram como embargante
IZISMEIRE DE LIMA ALMEIDA
e embargado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator